Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE SESSENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DAS RESOLUÇÕES 557/2022 E 509/2022 DA ANS, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI 9.656/1998. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 1.082. STJ. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CURSO. SEGURADO PORTADOR DE LEUCEMIA. NECESSIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES EM QUE CONTRATADO. NECESSIDADE.
II - DANO MORAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECUSA INDEVIDA QUE GERA ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. MANUTENÇÃO.
III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo por adesão, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
2. Consoante interpretação sistemática normativa das Resoluções 557/2022 e 509/2022 da ANS, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/1998, é obrigatória a notificação prévia do segurado, com antecedência de 60 (sessenta) dias, mesmo nos planos coletivos por adesão, para a ele informar que sobre a rescisão contratual, a fim de possibilitar ao consumidor exercer a opção de se manifestar em defesa de seus direitos, seja para contestar a irregularidade apontada como causa do cancelamento do ajuste, seja para providenciar a correção da inconsistência verificada ou, mesmo, para procurar um novo prestador.
3. Aplicável à espécie a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.082, segundo a qual: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Caso em que o beneficiário é portador de leucemia, em tratamento de saúde, sem possibilidade de suspensão.
4. Dano moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito do consumidor com a negativa de exame necessário ao deslinde de seu quadro clínico, gerando situação de sofrimento e comprometimento do tratamento realizado. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Dano moral configurado. Quantum debeatur fixado na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 944 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.